Tribunal: STF
Processo: HC 227161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.